Tribunal: CARF
Processo: 11516.722646/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2/2023 elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas Delegacias Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício. Incidência da Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de ofício.
LANÇAMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INCORRETO. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na mera indicação de alínea incorreta na caracterização do segurado contribuinte individual, quando não altere a própria caracterização (mantendo-o como segurado contribuinte individual), porquanto o contribuinte entendeu os fatos imputados e deles se defendeu.
LANÇAMENTO. INOVAÇÃO PELA DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na retificação de erro de fato que não altere os critérios jurídicos adotados pela Autoridade Fiscal, nem acarrete qualquer agravamento na situação do contribuinte e ao seu direito defesa.
LANÇAMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CORRETOR IMOBILIÁRIO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE FATO DA SOCIEDADE DE CORRETORES. VINCULAÇÃO À IMOBILIÁRIA. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DOS ASPECTOS INERENTES À CORRETAGEM IMOBILIÁRIA.
É cabível o reconhecimento do corretor imobiliário como segurado contribuinte individual vinculado às imobiliárias que utilizaram, em irregular simulação, a sociedade de corretores à qual pertencia como interposta pessoa jurídica, não havendo que se falar em reconhecimento do vínculo de emprego, apenas pelo reconhecimento da inexistência de fato da sociedade de corretores. Hipótese na qual o regime de remuneração por comissões, embora disfarçadas em distribuições de lucros, aliado à natureza da atividade de corretagem mantém o corretor como segurado contribuinte individual.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Caracterizada as hipóteses previstas no final do § 4o, do artigo 150 do CTN, aplica-se, em matéria da determinação da decadência, a regra do inciso I do artigo 173, do CTN.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO E AFERIÇÃO INDIRETA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE.
No âmbito do procedimento fiscal do qual decorra lançamento de ofício de crédito tributário não se exige a instauração de processo/procedimento próprio para o lançamento arbitrado e à aferição indireta, ocorrendo estes eventos no âmbito do próprio processo no qual se tem a lavratura fiscal, permitindo-se ao contribuinte a prova da veracidade e confiabilidade dos seus documentos e informações.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no 14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a a 100%.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES E EM VIOLAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. INCIDÊNCIA.
Respondem solidariamente pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou violação à lei ou ao contrato social, os administradores das pessoas jurídicas. Configura violação à lei e ao contrato social o fomento, criação, administração e custeio de interpostas pessoas jurídicas para camuflar efetiva relação de prestação de serviços de segurados contribuintes individuais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722646/2017-12
ACÓRDÃO
2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIRAMIDES COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2/2023 elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o
valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas
Delegacias Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício.
Incidência da Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de
ofício.
LANÇAMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INCORRETO.
CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na mera indicação de alínea incorreta na caracterização
do segurado contribuinte individual, quando não altere a própria
caracterização (mantendo-o como segurado contribuinte individual),
porquanto o contribuinte entendeu os fatos imputados e deles se
defendeu.
LANÇAMENTO. INOVAÇÃO PELA DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na retificação de erro de fato que não altere os critérios
jurídicos adotados pela Autoridade Fiscal, nem acarrete qualquer
agravamento na situação do contribuinte e ao seu direito defesa.
LANÇAMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
CORRETOR
IMOBILIÁRIO.
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE FATO DA SOCIEDADE DE
CORRETORES.
VINCULAÇÃO
À
IMOBILIÁRIA.
CABIMENTO.
RECONHECIMENTO
DOS
ASPECTOS
INERENTES
À
CORRETAGEM
IMOBILIÁRIA.
É cabível o reconhecimento do corretor imobiliário como segurado
contribuinte individual vinculado às imobiliárias que utilizaram, em
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
2
irregular simulação, a sociedade de corretores à qual pertencia como
interposta pessoa jurídica, não havendo que se falar em reconhecimento
do vínculo de emprego, apenas pelo reconhecimento da inexistência de
fato da sociedade de corretores. Hipótese na qual o regime de
remuneração por comissões, embora disfarçadas em distribuições de
lucros, aliado à natureza da atividade de corretagem mantém o corretor
como segurado contribuinte individual.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Caracterizada as hipóteses previstas no final do § 4o, do artigo 150 do CTN,
aplica-se, em matéria da determinação da decadência, a regra do inciso I
do artigo 173, do CTN.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO E AFERIÇÃO INDIRETA. EXIGÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE.
No âmbito do procedimento fiscal do qual decorra lançamento de ofício de
crédito tributário não se exige a instauração de processo/procedimento
próprio para o lançamento arbitrado e à aferição indireta, ocorrendo estes
eventos no âmbito do próprio processo no qual se tem a lavratura fiscal,
permitindo-se ao contribuinte a prova da veracidade e confiabilidade dos
seus documentos e informações.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ADMINISTRADORES. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES E EM
VIOLAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. INCIDÊNCIA.
Respondem solidariamente pelos tributos resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou violação à lei ou ao contrato social, os
administradores das pessoas jurídicas. Configura violação à lei e ao
contrato social o fomento, criação, administração e custeio de interpostas
pessoas jurídicas para camuflar efetiva relação de prestação de serviços de
segurados contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em conhecer do Recurso Voluntário e, por maioria de votos, rejeitar as
alegações de nulidade, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23. Vencido o conselheiro
Roberto Carvalho Veloso Filho, que acatou a preliminar de nulidade por erro de motivação do
lançamento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto em face do acórdão
no 14-76.686 da 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado,
por unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo à Contribuição
Previdenciária devida pela empresa à Seguridade Social sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais e às contribuições destes segurados, no período compreendido pelas
competências 02 a 11/2012.
De acordo com o extenso Relatório Fiscal (e-fls. 20-185), a fundamentação do
lançamento é composta de duas partes, sendo a primeira denominada de Relatório Fiscal Principal
e a segunda, denominada de Relatório Fiscal Específico. Em apertada síntese, a descrição dos fatos
pode ser assim demonstrada:
→ A atuação fiscal resultou na lavratura de diversos autos de infração e termos de
responsabilidade solidária e envolveu as seguintes empresas: Pirâmides Comercio de Imóveis Ltda
– EP, Cherubini & Azevedo Comercio de Imóveis Ltda. – EPP; Tech & Azevedo Empreendimentos
Imobiliários Ltda – EPP; SJ Corretora de Imóveis Ltda., BM Corretora de Imóveis Ltda., CRI
Corretora de Imóveis Ltda., NC Corretora de Imóveis Ltda. e MR Corretora de Imóveis Ltda.
Envolveu também as empresas KONT Corretora de Imóveis Ltda., PORTUÁRIA Corretora de
Imóveis Ltda., CONTINENTE Empreendimento Imobiliários Ltda.
– EPP e NAUTICO
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
4
Empreendimentos Imobiliários LTDA. Ainda que estas empresas existiam no período fiscalizado, já
foram baixadas. Como terceiros responsáveis envolveu as seguintes construtoras: Magno Martins
Engenharia Ltda e Magno Martins Incorporações Ltda., tratadas conjuntamente como “Grupo
Magno Martins”; Empreendimentos Imobiliários Zita S/A e Zita Incorporações Imobiliárias Ltda.,
tratadas conjuntamente como “Grupo Zita”; Belmmen Propriety Itajaí Engenharia Ltda e Belmmen
Realty Itajaí Engenharia Ltda., tratadas conjuntamente de “Grupo Belmmen”.
→ O Relatório Fiscal indica que estabelecimentos comerciais se apresentam para a
sociedade civil como filiais da PIRÂMIDES, mas, formalmente, possuem CNPJ próprios, distintos da
raiz do CNPJ da PIRÂMIDES. Refere que a abertura de pretensas filiais dessa empresa não se deu
propriamente nesta condição, mas sim como pessoas jurídicas documentalmente dissociadas da
"matriz". Designa de IMOBILIÁRIAS DO GRUPO as empresas que detém a carteira de imóveis.
→ O Relatório Fiscal indica que, por iniciativa dos administradores das imobiliárias
do grupo, para cada um desses estabelecimentos comerciais foram criadas uma ou mais pessoas
jurídicas para congregar os profissionais corretores de imóveis necessários à consecução de seu
objeto social. Tais sociedades trabalhavam sob pretensa parceria com estas, remunerando seus
corretores basicamente por distribuição de lucros obtidos por aquelas pessoas jurídicas de
corretores. Designa de SOCIEDADES DE CORRETORES as empresas que são responsáveis pela
busca de potenciais compradores.
→ A autoridade fiscal realizou uma extensa e complexa apuração do modelo de
negócio utilizado, concluindo que as SOCIEDADES DE CORRETORES de fato não existiam. Que teria
ocorrido o fracionamento da atividade comercial mediante a criação, para cada uma das
IMOBILIÁRIAS DO GRUPO, uma ou mais SOCIEDADE DE CORRETORES, reunindo os corretores de
imóveis, mão-de-obra indispensável para a consecução do objeto social das IMOBILIÁRIAS DO
GRUPO. Refere que as sociedades de corretores nada mais são do que elementos criados pelos
administradores das imobiliárias do grupo, com vistas a tentar amoldar formalmente, e de um
modo menos oneroso do ponto de vista tributário, a prestação de serviços dos profissionais
corretores de imóveis, estes necessários à consecução do objeto social das imobiliárias do grupo
(e não propriamente ao suposto objeto social das sociedades de corretores). De modo que o
modelo utilizado nada mais seria do que a prática de simulação para o fim de afastar a incidência
de contribuição previdenciária.
→ As SOCIEDADES DE CORRETORES teriam sido criadas para atender aos interesses
dos administradores das IMOBILIÁRIAS DO GRUPO, com a função principal de congregar o
"Departamento de Vendas" do Grupo Pirâmides e comissionar os profissionais pelas vendas
realizadas. Refere que ao realizar uma venda de um imóvel de uma construtora, a comissão por
esta devida ao Grupo Pirâmides era faturada, em regra, de forma fragmentada: um quinhão era
objeto de uma nota fiscal cujo emitente é a Pirâmides ou uma das demais imobiliárias do grupo; o
restante é faturado por uma das sociedades de corretores. Na sequência, o valor recebido
formalmente pela SOCIEDADE DE CORRETORES é, depois de descontadas as despesas cujo rateio
impõe-se ao "sócio corretor" que realizou a venda. Após, a remuneração é transferida para o
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
5
profissional a título de distribuição de lucros, sob a qual, convenientemente, não incide
contribuição previdenciária. De modo que o modelo utilizado nada mais seria do que a prática de
simulação para o fim de afastar a incidência de contribuição previdenciária.
→ Os procedimentos fiscais instaurados no GRUPO PIRÂMIDES deram origem a
diversos processos administrativos fiscais, por duas razões: a) o fracionamento da atividade
comercial; e, b) o fato de existirem construtoras/incorporadoras que foram consideradas
devedoras solidárias de parcelas distintas do crédito total (além de existirem parcelas do crédito
nas quais nenhuma das construtoras/incorporadoras envolvidas assume essa condição).
→ Diante deste cenário, a autoridade fiscal considerou as SOCIEDADES DE
CORRETORES como inexistentes de fato e tributou todos os valores de intermediação imobiliária
faturados em nome delas - comissões de corretores e remuneração direta paga pelas imobiliárias
envolvidas na negociação.
→ Além disso, a Magno Martins Incorporações, construtora e incorporadora dos
empreendimentos comercializados pelas imobiliárias do GRUPO PIRÂMIDES, foi responsabilizada
solidariamente com estas, sob o fundamento da existência de “interesse comum” na situação que
constitui o fato gerador da contribuição previdenciária.
→ Em relação ao fundamento legal do crédito previdenciário, a autoridade fiscal
refere que o corretor de imóveis ou consultor imobiliário pessoa física é segurado obrigatório da
previdência social. No caso específico do GRUPO PIRÂMIDES, os corretores que atuaram em suas
negociações se enquadram na categoria de contribuintes individuais, conforme artigo 12, inciso V,
alínea “g”, Lei n° 8.212/1991. Em virtude da remuneração percebida pelo contribuinte individual,
tanto a empresa quanto o próprio segurado estão obrigados a contribuir.
A empresa e os responsáveis solidários apresentaram Impugnação (e-fls. 5479-
5522) alegando, em síntese, que a fiscalização cometeu os seguintes erros: (i) erro na
caracterização da hipótese de incidência, em virtude dos equivocados enquadramentos dos
critérios materiais das contribuições previdenciárias em face das provas apresentadas; (ii) erro na
composição do sujeito passivo; (iii) erro na formação da base de cálculo. Todos os erros
correspondem a vícios materiais, o que invalida o auto de infração. Primeiro erro: a qualificação
dos corretores de imóveis como autônomos e o problema da subordinação. Segundo erro: o
sujeito passivo na contribuição previdenciária. Terceiro erro: a identificação da base de cálculo da
contribuição previdenciária. Como argumentos subsidiários sustentou: a) a inexistência de termo
de arbitramento/aferição indireta - nulidade do lançamento; b) decadência do lançamento quanto
aos créditos relativos ao período de 01/2012 a 07/2012; c) inaplicabilidade da multa agravada por
inexistência de fraude e simulação; d) inexistência de ato contrário à lei praticado pelos sócios das
empresas ou por terceiros que autorize a responsabilidade solidária.
A construtora responsável solidária apresentou Impugnação (e-fls. 6070/6084)
sustentando: a) inexistência de responsabilidade solidária por interesse comum; b)
impossibilidade de responsabilização pela multa qualificada.
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
6
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 6096-6226) firmou a seguinte posição:
a) o lançamento não foi abrangido pela decadência, visto que a contagem do prazo
decadencial se dá pelo art. 173, inciso I, do CTN em razão de ter sido caracterizada a ocorrência de
fraude;
b) correta a multa de ofício aplicada em seu percentual qualificado;
c) manteve integralmente os créditos tributários constituídos;
d) manteve a responsabilidade solidária do administrador da imobiliária, Sr. Paulo
César Coutinho de Azevedo, na forma do art. 135, inciso III, do CTN;
e) exonerou a responsabilidade solidária da construtora Magno Martins Engenharia
Ltda.
Cientificado do acórdão, a empresa e os responsáveis solidários apresentaram
Recurso Voluntário (e-fls. 6239-6290) que reproduz os argumentos trazidos em sede de
Impugnação, apontando que “o acórdão retificou o fundamento legal no qual se baseou o
enquadramento dos contribuintes individuais para a alínea h do inciso V do artigo 12 da Lei n.
8.212/91, ao invés da alínea g do mesmo inciso V do artigo 12 da Lei n. 8.212/91”, bem como “há
uma forte tendência do julgador em estruturar seus argumentos de forma a fortalecer e manter o
ato fiscal, embora, para tanto, tenha que se utilizar de razões incongruentes e contraditórias entre
si.”
A construtora apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício (e-fls. 6294-6310)
requerendo que seja negado provimento reproduzindo os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
1.1 Recurso de Ofício
De acordo com a Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Como a decisão da DRJ afastou a responsabilidade solidária da construtora Magno
Martins Incorporações Ltda e manteve integralmente o crédito tributário exigido que está abaixo
do limite de alçada vigente (R$ 15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF no 2/23, não
conheço do Recurso de Ofício.

Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
7
1.2 Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia diz respeito a constituição e cobrança de créditos tributários
relativos à Contribuição Previdenciária do Empregador e do Segurado, acrescidos de juros de mora
e de multa de ofício qualificada no percentual de 150%, por suposta simulação no modelo de
negócio realizado pelas imobiliárias do GRUPO PIRÂMIDES e pela SOCIEDADE DE CORRETORES.
As razões recursais estão pautadas no argumento de que o auto de infração
apresenta erros e que da decisão recorrida é possível perceber uma forte tendência do julgador
em estruturar seus argumentos de forma a fortalecer e manter o ato fiscal, utilizando de razões
incongruentes e contraditórias entre si. Vejamos.

2.1 Vício material por erro de motivação do lançamento reconhecido tacitamente
pela decisão da DRJ
Os Recorrentes sustentam que “a autoridade julgadora, sutilmente, ousou (como
ela mesma disse) retificar o fundamento legal na qual se baseou o enquadramento dos
contribuintes individuais para a hipótese da alínea h do inciso V do artigo 12 da Lei n. 8.212/91, ao
invés da hipótese da alínea g do mesmo inciso V do artigo 12 da Lei n. 8.212/91”.
Referem que foi argumentado na impugnação “que o enquadramento legal
indicado no lançamento – cujo elemento central exige caráter eventual do serviço prestado - é
incompatível com os fatos indiciários (motivação) reunidos pela autoridade fiscal. Já o acórdão
recorrido, entendeu por bem alterar o enquadramento legal indicado no lançamento porque os
serviços prestados pelos corretores não foram em caráter eventual. Portanto, há uma
convergência entre o argumento das recorrentes e a decisão da autoridade fiscal que, apesar de
não ter sido expressamente reconhecida, parece óbvia.”
Aduzem que a troca do enquadramento constante do lançamento, “consente que o
ato fiscal revela um erro de motivação, que corresponde a um vício material do auto de infração”.
Contudo, como não cabe a autoridade julgadora a correção de tal erro, “os autos de infração
devem ser, sob qualquer ângulo, anulados.”
Do exame do Relatório Fiscal extrai-se que a Autoridade Fiscal enquadrou os
corretores na categoria de contribuintes individuais, conforme artigo 12, V, g, Lei no 8.212/1991:
V - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
O presente Processo Administrativo Fiscal possui como parte integrante seus
fundamentos legais. Lá estão arrolados os dispositivos que legitimam o presente
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
8
lançamento fiscal. Destarte, dada a natureza do crédito previdenciário lançado, é
de bom alvitre tecer algumas considerações. O corretor de imóveis ou consultor
imobiliário pessoa física é segurado obrigatório da previdência social. No caso
específico do GRUPO PIRÂMIDES, os corretores que atuaram em suas negociações
se enquadram na categoria de contribuintes individuais, conforme artigo 12, V, g,
Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...];
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]. (Grifado)
Assim consta na decisão de piso:
Por fim, temos a questão da eventualidade. Realmente, penso que neste caso,
toda a questão argumentativa desenvolvida pelo contribuinte sobre a
eventualidade encontra-se prejudicada, seja pelo fato de que os serviços
prestados pelos corretores não o foram em caráter eventual, mas sim habitual,
seja pelo fato de que em relação ao tomador dos serviços a atividade de
corretagem lhe constitui o cerne de sua atuação, de forma que não houve um
serviço cuja necessidade seja eventual, mas sim permanente. Diante deste
pensamento, ouso retificar o fundamento legal no qual se baseou o
enquadramento dos contribuintes individuais. Com efeito, a situação descrita
pela fiscalização se enquadra na hipótese da alínea "h" do mesmo inciso V do
artigo 12 da Lei no 8.212/91, e não na alínea "g" do inciso V do artigo 12 da Lei
no 8.212/91 (...). (Grifei)
A questão demanda a análise do que segue.
O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao
contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149."
O artigo 149, do CTN, elenca os casos em que se revela possível a revisão de ofício
do lançamento tributário, quais sejam:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
9
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Por sua vez, o artigo 146 do CTN dispõe que qualquer modificação introduzida de
ofício em relação aos critérios jurídicos que orientaram o lançamento do crédito tributário
somente pode ser efetivada, quanto a um mesmo sujeito passivo, em relação a fatos geradores
ocorridos posteriormente à sua introdução. Veja-se o seu inteiro teor:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
É fácil perceber que o dispositivo acima transcrito visa a manutenção da segurança
jurídica e preza pela confiança na relação entre o Fisco e o contribuinte, pois não permite que o
lançamento seja efetuado de forma genérica ou equivocada e, posteriormente sofra modificações
para que seja consertado.
Ocorre que no caso dos autos, na medida em que Autoridade Fiscal atribuiu ao
lançamento um enquadramento legal que é incompatível com a sua motivação, identifica-se tão
somente um equívoco que consiste em erro de fato, ou seja, um desajuste interno na estrutura do
enunciado.
Identifica-se, também, que a modificação introduzida pela decisão recorrida não
alterou os critérios jurídicos adotados pela Autoridade Fiscal, uma vez que não foi dada nova
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
10
interpretação aos fatos analisados na autuação. Ressalta-se que restou mantido o enquadramento
dado aos corretores como contribuintes individuais. E para tal reconhecimento é irrelevante se
eles prestam serviço em caráter em caráter eventual, sem relação de emprego ou se prestam o
serviço por conta própria. O fato é que de acordo com as disposições do artigo 12, da Lei no
8.212/1991, em razão da remuneração percebida pelo contribuinte individual, tanto a empresa
quanto o próprio segurado estão obrigados a contribuir.
O exame dos autos revela que a DRJ constatando a fundamentação legal
equivocada no lançamento, simplesmente alterou-a, substituindo-a por outra, sem modificar o
critério jurídico aliado à motivação do ato administrativo adotado pela Autoridade Fiscal no
lançamento, bem como sem acarretar qualquer agravamento na situação do contribuinte e ao seu
direito defesa.
Diante deste cenário, vale destacar as considerações de Marcos Vinícios Neder e
Thais de Laurentiis:
(...) não se invalida o ato sem que se haja configurado o prejuízo no processo
administrativo fiscal. Na verdade, o fato de a autoridade administrativa
reconhecer nulidades sem estar configurado prejuízo constituiria consagração de
um formalismo exagerado e inútil, contrariando princípios caros ao processo
administrativo como o do formalismo moderado e o da verdade material. Na
atividade de julgamento administrativo, a busca da verdade leva o julgador para
além da legalidade das formas, só se declarando a nulidade se a preterição de
forma lesa a substância do direito que essa forma se destina a proteger ou
realizar. (NEDER, Marcos Vinícios, LAURENTIIS, Thais de. Processo
administrativo fiscal federal comentado. 5.ed. São Paulo/SP. EDDA, 2025, p. 742)
Considerando que a modificação introduzida pela decisão recorrida não configurou
nenhum prejuízo ao processo, indo inclusive ao encontro do entendimento dos Recorrentes de
“que os serviços prestados pelos corretores não foram em caráter eventual, mas sim
habitual/permanente”, afasto a nulidade suscitada.

2.2 Equívoco no enquadramento legal indicado pela decisão recorrida
Os Recorrentes sustentam que a decisão recorrida “persistiu no erro da autoridade
fiscal que realizou o lançamento”, uma vez que “considerou hipótese legal incompatível com o
cenário fático construído na autuação.” Defende a existência de “relação de sociedade entre as
pessoas que compõem a empresa dos corretores e os sócios das imobiliárias”.
Ocorre que do exame do Relatório Fiscal, resta claro que a formalização do vínculo
societário somente servia para legitimar o pagamento das comissões disfarçadas em distribuição
de lucros.
O conjunto probatório constante dos autos, especificamente os depoimentos dos
corretores de imóveis e documentos anexados, revela que a relação com a PIRÂMIDES não é de
parceria ou associação, mas sim de execução de serviços que são essenciais à própria atividade da
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
11
imobiliária, cuja remuneração percebida pelo corretor pela comercialização de imóveis se refere à
prestação de serviços para a empresa na condição de contribuinte individual, hipótese de
incidência da contribuição previdenciária.
Sendo assim, confirma-se a natureza remuneratória dos valores pagos aos
corretores, sobre os quais incide a contribuição previdenciária, a cargo da empresa prevista no art.
22, inciso III, da Lei no 8.2012/91.

2.3 Nulidade da decisão por inovação do lançamento pela DRJ
Alegam os Recorrentes que a decisão recorrida “ao mesmo tempo que reconheceu
a existência de um erro de motivação no lançamento”, ao retificar a fundamentação que baseou o
lançamento fiscal, acabou por inovar o lançamento. Aduzem a nulidade da decisão recorrida por
violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72. Destacam a violação ao direito de defesa, à garantia
da dupla instância recursal administrativa, a regra da privatividade do lançamento, à garantia da
imparcialidade da autoridade julgadora.
Em que pesem tais argumentos, a questão restou suficientemente examinada no
item 2.1, quando restou entendido que a modificação introduzida pela decisão recorrida não
alterou os critérios jurídicos adotados pela Autoridade Fiscal, uma vez que não foi dada nova
interpretação aos fatos analisados na autuação. Bem como, tal retificação não acarretou qualquer
agravamento na situação do contribuinte e ao seu direito defesa.
Contudo, importa salientar que a legislação não permite é que a Autoridade
Tributária, identificando um lançamento com fundamentação legal equivocada, tendo ocorrido
um erro de direito, venha a alterar referido fundamento, substituindo-o por outro e acarretando,
assim, um agravamento da situação do contribuinte naquela mesma autuação, referente ao
mesmo fato gerador, sobre o pretexto de adequar o ato administrativo à legislação vigente.
Como o acima mencionado não é o caso dos autos, visto que nele se trata de erro
de fato, não há falar-se em nulidade da decisão.

2.4 Vícios materiais cometidos na autuação e mantidos pela decisão recorrida
2.4.1 Primeiro erro: qualificação dos corretores de imóveis como autônomos e o
problema da subordinação
Os Recorrentes sustentam que “tanto a autoridade fiscal, como autoridade
julgadora equivocam-se substancialmente ao qualificar seus sócios como contribuintes
individuais.” Referem que “a motivação do lançamento, seja na sua narrativa, seja nos indícios
colacionados, está em completo desacordo com o enquadramento legal realizado por ambas as
autoridades fiscais.” Após extenso arrazoado sobre a qualificação dos corretores de imóveis, relata
que a Sociedade Corretora CRI e Cherubini & Azevedo Comércio de Imóveis foi fiscalizada
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
12
relativamente às contribuições previdenciárias do período 2010, tendo sido efetivado lançamento
fiscal por suposta irregularidade nas distribuições de lucro. Destaca que o caso envolvia idênticos
contexto fático e fundamentação do presente processo e, que 6a Turma da DRJ de Salvador, por
unanimidade, julgou procedente a impugnação em face da inexistência de simulação sobre a
distribuição de lucros realizada pela sociedade corretora, requerendo que lhe seja dado o mesmo
tratamento.
Não obstante os argumentos dos Recorrentes, como já mencionado no item 2.2, o
exame do conjunto probatório constante dos autos, especificamente os depoimentos dos
corretores de imóveis e documentos anexados, leva à conclusão de que a formalização do vínculo
societário somente servia para legitimar o pagamento das comissões disfarçadas em distribuição
de lucros.
As argumentações constantes do Relatório Fiscal, as quais foram adotadas pelo
acórdão recorrido, são suficientes para reconhecer a existência da prestação de serviços pelos
corretores à imobiliária, sendo indiscutível a caracterização deles como contribuintes individuais.
Vejamos:
(...) Ora, mais um contexto fático a demonstrar a intenção simulatória do "modelo
de negócios" do contribuinte e suas sociedades de corretores. Trata-se, à toda
evidência, de um simples regime de pagamento de comissões, camufladas sob a
forma de distribuição de lucros utilizando-se, em parte, a interposição irregular de
pessoas jurídicas existentes apenas no plano formal, e, em outros momentos, com
a irregular interposição de pessoas físicas, administradores das imobiliárias do
Grupo Pirâmide, o que, em específico, configura ato que viola a lei e o contrato
social, capaz de caracterizar as respectivas responsabilidades solidárias dos
administradores das imobiliárias. Tem-se mais um exemplo trazido pela
fiscalização a ilustrar bem a intenção simulatória das imobiliárias em relação às
sociedades de corretores:
Outro exemplo disso é claramente constatado na documentação a seguir,
também contido na documentação da SJ. O corretor Leo Fernando Aparecido
Acosta, CPF 294.685.188-50, recebeu como distribuição de lucros algumas
comissões relacionadas à venda do apartamento 1412, do Edifício Plaza Di
Monaco. Contudo, os documentos comprobatórios localizados remetem parte
desses valores ao corretor “Martendal”, fazendo ainda menção à sociedade CRI.
Agostinho Martendal, CPF 178.809.479-49 foi de fato corretor da CRI e da MR. É
o único profissional com esse sobrenome formalmente inserido como sócio das
SOCIEDADES DE CORRETORES. Contudo, ele NUNCA foi sócio da SJ, corretora
que está, de fato, comissionando-o. Vide abaixo os documentos localizados:
... omissis ...
Os repasses acima demonstram indubitavelmente a mencionada confusão
patrimonial entre as SOCIEDADES DE CORRETORES. Contudo, tal conclusão,
baseada em elementos de prova, não interessa de modo algum às
IMOBILIÁRIAS DO GRUPO, posto que ao admitir que as SOCIEDADES DE
CORRETORES na verdade conjugam um único grupo funcional (qual seja, o
conglomerado de profissionais necessários para atingir o objeto social do
GRUPO PIRÂMIDES), está se admitindo a unicidade entre as próprias
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
13
IMOBILIÁRIAS DO GRUPO. Ora, se elas tratam seus profissionais de modo uno,
apenas alocando este ou aquele em determinada loja de acordo com as vagas e
conveniência, difícil sustentar que as referidas imobiliárias não são uma
“unidade empresarial”, conforme a PIRÂMIDES insiste em asseverar (vide
resposta ao TIF n° 05 da PIRÂMIDES propriamente dita, datada de 23 de junho
de 2016 – Doc. 01). (destaques no original)
Ante o exposto, é inequívoco que o regime de remuneração perpetrado entre as
imobiliárias do Grupo Pirâmides e os corretores vinculados às sociedades de
corretores, jamais assumiu a natureza de uma efetiva distribuição de lucros, mas,
ao contrário, consistiu em efetivo pagamento de comissão por vendas realizadas
por estes, em caráter individual, tão logo concluída a alienação da unidade
imobiliária, tendo sido empregados os mais diversos expedientes simulatórios ao
seu escondimento, alterando-lhe a sujeição tributária previdenciária.
(...)
A Ata de Assembleia acima deixa inequívoco que a distribuição de lucros não se
deu em proporção às quotas sociais, mas sim, como se menciona no item 5,
"proporcional ao rendimento das comissões pagas aos sócios". Ora, já se trata de
uma flagrante confissão quanto aos fatos, no sentido de que a distribuição de
lucros nada mais é do que um simulacro para encobrir o pagamento das
comissões. Alie-se a este fato o contexto já delineado acima sobre a periodicidade
de recebimento das comissões (semanal, quinzenal e mensal), o que, à toda
evidência, não se amolda a qualquer sistemática de distribuição de lucros, ainda
que sob o regime de antecipação.
Pois bem, vejamos se esta forma de distribuição se encaixa nos contratos sociais,
estes juntados às fls. 2.503/2.532:
(...)
A redação das cláusulas acima demonstra que desde o início da sociedade de
corretores não se tinha qualquer previsão específica quando à distribuição de
lucros por critérios diferenciados, apenas exigindo-se a competente apuração do
lucro por balanço patrimonial. A partir de 01/07/2011, fixou-se, também a partir
de balanço levantado apurando-se o lucro da sociedade, que a distribuição se
daria observada uma proporção de sua produtividade. Apesar destas previsões,
não consta nas Atas de Assembleia qualquer menção ao resultado apurado no
exercício; ao contrário, o que se apresentou aos sócios e por estes foi aprovado é
somatório de todas as comissões pagas ao longo do ano, sem qualquer critério de
produtividade, como afirma o Contrato Social.
Diante de tais constatações, a tese pretendida pelos Recorrentes de que o vínculo
dos corretores de imóveis com a SOCIEDADES DE CORRETORES correspondia, substancialmente, à
condição de sócios, não se sustenta.

2.4.2 Segundo erro: o sujeito passivo na contribuição previdenciária
Os Recorrentes alegam, em síntese, que “todos os valores objetos das contribuições
previdenciárias apuradas nos autos de infração foram sempre pagos ou creditados por terceiros,
restando totalmente equivocada a identificação das recorrentes como contribuintes (contribuição
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
14
da empresa) ou de responsável (contribuição do segurado individual).” Ou seja, o erro da
fiscalização teria sido a inversão dos sujeitos passivos ao atribuir a responsabilidade tributária
previdenciária às imobiliárias do Grupo Pirâmides em relação aos fatos geradores praticados pelas
terceiras empresas que foram colocadas como responsáveis solidários.
Ocorre que o exame do conjunto probatório constante dos autos, especificamente
os depoimentos dos corretores de imóveis e documentos anexados, revela que a relação pessoal e
direta com o fato gerador é das imobiliárias, uma vez que diante da condição de principais
tomadoras dos serviços dos corretores, coube a elas a realização do pagamento das comissões.
Vale destacar que o art. 121, parágrafo único, inciso I do CTN, estabelece que o
contribuinte é aquele que possui uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador. Por conseguinte, como restou configurada a prestação de serviços no
interesse das imobiliárias do Grupo Pirâmides, elas é que estão obrigadas ao recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos corretores na condição de segurados
contribuintes individuais, cuja hipótese de incidência está prevista no art. 22, inciso III, da Lei no
8.212/91.
O tema não é novo no CARF e Câmara Superior da 2a Turma já firmou o seguinte
posicionamento:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM NOME
DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A realização do pagamento da comissão diretamente pelo cliente (adquirente do
imóvel) ao corretor não afasta a caracterização da prestação de serviços de
intermediação à imobiliária. Uma vez comprovada a prestação dos serviços de
intermediação, ante o vínculo entre o corretor e a imobiliária, esta assume a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da
atividade.
(Acórdão 9202-011.764 – CSRF/2a Turma – Sessão de 10 de abril de 2025 –
Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
Desta forma, a tese sustenta pelas Recorrentes de que a responsabilidade tributária
previdenciária seria das construtoras não se sustenta.

2.4.3 Terceiro erro: a identificação da base de cálculo da contribuição
previdenciária
Relativamente ao crédito de contribuição do empregador os Recorrentes assim
sustentam: “a) aplicou-se indevidamente o percentual de 20% sobre o valor bruto do
comissionamento (não foi descontado o valor das despesas, nem os tributos incidentes sobre a
receita das vendas efetuadas pelos corretores); b) desconsiderou-se que durante toda a
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
15
fiscalização a autoridade ora desconsidera os documentos apresentados pelas empresas, ora os
aceita; c) desconsiderou-se que o critério fiscalista da base de cálculo é diametralmente oposto ao
critério eleito para a identificação do sujeito passivo; e, d) não se descontou os casos em que a
empresa já efetuou o pagamento dos 20% da contribuição sobre o pró-labore dos sócios.”
Quanto ao crédito de contribuição dos segurados, assim sustentam: “a) aplicou-se
indevidamente o percentual de 11% da contribuição sobre o valor bruto do comissionamento; b) a
autoridade julgadora não averiguou que nos casos em que fora atingido o limite máximo, o fiscal
aplicou o valor do teto da contribuição e sequer tomou o cuidado de observar se o contribuinte
possuía outras fontes que já estariam retendo a contribuição do segurado na sua
proporcionalidade.”
Novamente os argumentos dos Recorrentes são contraditados pelo exame do
conjunto probatório constante dos autos, especificamente os depoimentos dos corretores de
imóveis e documentos anexados, os quais revelam que nenhuma das SOCIEDADES DE
CORRETORES suportava custos fixos do empreendimento, como aluguel, água, luz, mobiliário,
ferramentas tecnológicas, insumos, uma vez que utilizam espaço das lojas das imobiliárias do
GRUPO PIRÂMIDES.
Assim consta no Relatório Fiscal:
(...)
Quanto ao rateio da comissão recebida entre as SOCIEDADES DE CORRETORES e
as IMOBILIÁRIAS DO GRUPO:
QUE no caso de imóveis das construtoras associadas à PIRÂMIDES, a CRI recebia
44% do total comissionado, enquanto a PIRÂMIDES ficava com o restante; QUE
no caso de imóveis de terceiros, o comissionamento se dava dividido entre a
PIRÂMIDES e a CRI em partes iguais, sendo que, no caso da parte destinada à CRI,
1/3 do total ia para o corretor que fez o agenciamento e 2/3 para o corretor que
realizou a venda; [...]. (Depoimento de Alex Fiorini – abril de 2016)
Os relatos confirmando os percentuais de divisão acima mencionados são
inúmeros, em todas as SOCIEDADES DE CORRETORES. Regularmente também
houve menção à aparente justificativa do GRUPO PIRÂMIDES para a
diferenciação de percentuais (56% - cinquenta e seis por cento - para as
IMOBILIÁRIAS DO GRUPO e 44% - quarenta e quatro por cento - para as
SOCIEDADES DE CORRETORES, no caso de imóveis novos): que esses 12% - doze
por cento - a mais seriam, justamente, para cobrir os custos fixos das lojas, os
quais não são pagos pelas pessoas jurídicas compostas pelos profissionais de
vendas: água, luz, insumos, pessoal de atendimento (secretárias, por exemplo).
As SOCIEDADES DE CORRETORES tampouco pagam aluguel pela “utilização” do
espaço das lojas das IMOBILIÁRIAS DO GRUPO, e isso seria uma forma de
compensação.
Ademais, os argumentos também não procedem, tendo em vista que a decisão
recorrida assim apontou:
(...), além do fato de várias despesas não terem sido atribuídas aos corretores,
sendo substituídas pelo faturamento adicional em 12%, é inequívoco que as
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
16
despesas comprovadas à fiscalização foram descontadas, bastando para tanto
consultar a "Planilha de Comissionamento Total do Processo" de fls. 5.411/5.426.
É o caso dos descontos de telefone fixo em plantões, por exemplo, cujo desconto
não ocorreria se houvesse vendas periódicas, mas sim se o corretor ficasse um
tempo sem vender, descontando-se no próximo comissionamento.
(...)
Ora, já restou sedimentado pelo contexto dos fatos que a grande maioria dos
sócios corretores não recebiam pró-labore, mas somente o sócio administrador,
e este valor, evidentemente, não se insere no comissionamento, constituindo
eventos absolutamente independentes e distintos, não cabendo considerar
qualquer desconto sobre os valores de comissionamento. No entanto, mesmo em
relação aos sócios administradores que acabaram por receber pró-labore e
comissão de vendas, cumulativamente, a fiscalização descontou os valores
declarados em Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, conforme demonstrado na "PLANILHA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
TOTAL DO SEGURADO" de fls. 5.428/5.436.
No que toca às contribuições dos segurados contribuintes individuais, tudo
quando se disse acima deve ser aplicado. Apenas, há que se fazer uma explicação
sobre a observância do limite de contribuição pelo teto do salário de contribuição.
A questão se mostra bastante complexa e foi tratada pela fiscalização no Relatório
Fiscal Específico, juntado aos autos logo após o Relatório Fiscal Principal. A
fiscalização aponta um contexto no qual cada corretor efetuou a venda de
imóveis para diversas construtoras consideradas responsáveis solidárias, e
também de imóveis de pessoas físicas. Assim, houve a apuração da contribuição a
cargo do segurado contribuinte individual, sobre a comissão total, respeitado o
limite máximo do salário de contribuição, e esta foi rateada conforma a proporção
dos fatos geradores em cada processo.
(...)
Como se nota, houve um trabalho bastante árduo da fiscalização para que não
houvesse a cobrança de contribuição a maior dos segurados contribuintes
individuais. O texto citado demonstra de forma clara e precisa como foi feito o
cálculo. O cálculo consta detalhado por segurado na "PLANILHA PARA CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO SEGURADO" de fls. 5.428/5.436, onde houve a
estrita observância do teto do salário de contribuição em vigor à época dos fatos
geradores. (Grifei)
Diante do acima exposto, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco
no posicionamento. Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2.5 Argumentos subsidiários
2.5.1 Inexistência de termo de arbitramento/aferição indireta - nulidade do
lançamento
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
17
Os Recorrentes sustentam que “a autoridade lançadora, ao calcular o valor do
tributo, arbitrou a base de cálculo tributária sem fazer uso de processo regular, violando os
princípios da legalidade, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa (artigo 5°,
incisos II, LV e LIV da Constituição Federal), além do disposto no artigo 148 do CTN (arbitramento
fiscal). Alegam que o lançamento é “dotado de vício por ausência de liquidez e certeza do valor
tributário que aponta e, portanto, é nulo. Os autos de infração apresentam valor da dívida
incorreto, originado de cálculo equivocado realizado pela autoridade fiscal de forma arbitrária,
sem observação de processo regular para fins de arbitramento do tributo.”
Primeiramente, vale destacar que o arbitramento é um procedimento excepcional,
conforme previsto no artigo 33, §6o, da Lei no 8.212/91, que estabelece que a base de cálculo das
contribuições pode ser aferida por meio indireto quando a contabilidade da empresa não registra
o movimento real de remuneração dos segurados ou há apresentação deficiente de informações.
O exame dos autos permite verificar que a decisão de piso apresentou
fundamentação robusta ao justificar o cabimento do arbitramento da base de cálculo das
contribuições previdenciárias no caso concreto, nos seguintes termos:
Outrossim, os autos dão conta que tanto o contribuinte, como em geral, todas as
pessoas jurídicas sociedades de corretores foram fartamente intimadas a prestar
esclarecimentos sobre as mais variadas divergências apuradas pela fiscalização,
seja no que concerne à vinculação dos corretores às imobiliárias, suas respectivas
comissões, formas de pagamento e fracionamento, incluindo-se a interposição de
pessoa física para remuneração de corretor egresso da sociedade, contabilidade
com lançamentos divergente e até mesmo documentos apresentados como não
contabilizados (página 79 do Relatório Fiscal Principal), de forma que houve
atenção ao princípio do contraditório e à ampla defesa.
Por fim, note-se que o contribuinte poderia ter utilizado a impugnação para
desvendar os efeitos dos seus documentos e informações, de forma a,
desincumbindo-se de seu ônus probatório, demonstrar a veracidade das
informações e documentos por ele prestados, o que não o fez.
Também, na mesma esteira deste pensamento, a legislação não exige que se
tenha um "termo" específico ao arbitramento e à aferição indireta, bastando que
as razões justificadoras destas medidas sejam expressas e condizentes aos fatos,
como está no Relatório Fiscal Principal.
Diante do conteúdo do trecho da decisão recorrida acima reproduzido e dos
elementos constantes dos autos, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco no
posicionamento, pois como se constata, foi oportunizada diversas chances de os Recorrentes
justificarem as divergências, todavia, permaneceram inertes, configurando o requisito do §3o do
art. 33 da Lei no 8.212/91, que autoriza o lançamento de ofício em caso de omissão ou sonegação
de informações.
Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
18

2.5.2 Decadência do lançamento quanto aos créditos relativos ao período de
01/2012 a 07/2012
Os Recorrentes sustentam a decadência parcial do crédito tributário em face dos
parâmetros definidos no § 4o do art. 150 do CTN, uma vez que houve recolhimento parcial do
tributo, requerendo o cancelamento do lançamento em relação aos créditos do período de
01/2012 a 07/2012.
Assim estabelece o art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (Grifei)
Ocorre que de acordo com o Relatório Fiscal, a partir dos depoimentos dos
corretores de imóveis e documentos constantes dos autos foram identificados elementos
suficientes para o enquadramento dos Recorrentes na prática de conduta dolosa. Vejamos:

Ficou clara a intenção dos administradores das imobiliárias do grupo utilizar-se de
corretores alocados formalmente em interpostas pessoas jurídicas (sociedades de
corretores), como forma de exoneração de qualquer responsabilidade tributária, fiscal e
previdenciárias relativamente a eles.

Notória a confusão patrimonial em relação aos pagamentos de comissões e simulação
do regime de distribuição de lucros.

Houve flagrante conduta fraudulenta no pagamento de comissões a corretores que se
retiravam das sociedades, uma vez que os administradores das sociedades de corretores
que também eram administradores das imobiliárias do grupo, previram a
impossibilidade de uma distribuição de lucro a um sócio egresso, vez que já consumada
a oportunidade de quitação dos haveres sociais, produzindo documento com elementos
inverídicos.

A sistemática de rateio das comissões entre as sociedades de corretores e as
imobiliárias do Grupo Pirâmides demonstra a vinculação e subordinação financeira
inequívocas das primeiras em relação às segundas, conferindo a estas - as imobiliárias
do grupo - percentual de comissão maior justamente para fazer face às despesas fixas e
de manutenção das sociedades de corretores, vez que estas, de fato, nada mais eram do
que meros departamentos das imobiliárias.
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
19

As imobiliárias do Grupo Pirâmides agenciavam mão de obra nova, alocando-os nas
sociedades de corretores, mas fazendo-o em benefício do Grupo Pirâmides, utilizando a
sua própria imagem à captação dos novos talentos.

A formalização do vínculo societário somente servia para legitimar o pagamento das
comissões disfarçadas em distribuição de lucros.

Confusão administrativa entre as sociedades de corretores e ausência de distinção física
entre as sociedades de corretores.

Os corretores, embora sob a roupagem formal de sócios das respectivas sociedades,
submetiam-se a um regime absolutamente destoante desta formatação legal.
Diante de tal constatação, não é possível o enquadramento na hipótese prevista no
art. 150, §4o, do CTN, visto que a prática de conduta dolosa não atende a condição para contagem
do prazo decadencial da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, a contagem do prazo deve se dar segundo as disposições do art.
173, I, do CTN, ou seja, cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Considerando que para os fatos geradores ocorridos ao longo do ano de 2012, a
contagem do prazo decadencial somente se iniciou em 1o de janeiro de 2013 e que os Recorrentes
foram cientificados do lançamento em 20/07/2017 e 24/07/2017, conclui-se que os valores
exigidos poderiam ser lançados até 31/12/2017.
Assim sendo, não há como falar-se em decadência.

2.5.3 Inaplicabilidade da multa agravada por inexistência de fraude e simulação
Os Recorrentes alegam a inaplicabilidade da multa agravada visto que para sua
aplicação “não bastam simples indícios, sendo essencial que fique evidente o intuito de fraudar ou
de sonegar, cuja prova deve ser capaz a demonstrar a intenção do contribuinte de cometer um
dos ilícitos descritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964.” Referem não haver no
Relatório Fiscal “elemento fundamental de caracterização de intuito de fraudar ou sonegar a
fiscalização. Isso porque, não se pode considerar a formalização de uma parceria como uma
manobra para fins de fraude ou sonegação.”
Em pesem tais alegações, a questão relativa à inexistência de fraude e simulação
restou suficientemente examinada no item 2.5.2, quando restou entendido haver nos autos
elementos suficientes para o enquadramento dos Recorrentes na prática de conduta dolosa.
O art. 44 da Lei 9.430/96 condiciona a aplicação da multa qualificada aos casos de
sonegação, fraude ou conluio, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos
denominados de conduta qualificada.
Fl. 6389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
20
Contudo, cabe ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23 que alterou o
percentual da multa qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, no presente caso, a multa
qualificada deve ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas
aos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.

2.5.4 Inexistência de ato contrário à lei praticado pelos sócios das empresas ou
por terceiros que autorize a responsabilidade solidária
Os Recorrentes sustentam a impossibilidade de aplicação de responsabilidade
solidária aos sócios em razão da inexistência de qualquer ato contrário à lei por eles praticados.
De acordo com o art. 135 do CTN, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas do direito privado respondem pelas obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, qualificando
tais administradores como responsáveis pelos créditos tributários que forem exigidos da pessoa
jurídica.
Ou seja, aquelas pessoas que detinham poderes de gestão na pessoa jurídica na
época da ocorrência dos fatos geradores, se constatada a prática de atos que corresponderam à
infração de lei, devem ser erigidas à condição de responsáveis tributários pelas exações devidas
pela pessoa jurídica. Destaca-se que a lei desrespeitada não precisa ser tributária, bastando que as
consequências do ato ilegal praticado tenham efeitos tributários.
Como já suficientemente examinado no item 2.5.2, há nos autos elementos
suficientes para o enquadramento dos Recorrentes na prática de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei.
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e
representantes, os quais demonstram capacidade de discernimento e consciência, elementos
subjetivos necessários para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
Assim, por força do inciso III do artigo 135 do CTN, os sócios-administradores devem
ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos tributários constituídos neste auto de infração.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as alegações de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.
Fl. 6390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.352 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722646/2017-12
21

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 6391
DF CARF MF
Original